Tribunal: TCU
Processo: 014.867/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6541/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela Works Construção & Serviços Ltda., com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 176/2023-00, realizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), para a contratação de serviços continuados de apoio administrativo, em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, compreendendo, no grupo 1, 313 auxiliares administrativos e, no grupo 2, 48 técnicos em secretariado e 16 secretariados executivos; Considerando que a representante alega que a licitante vencedora teria se utilizado indevidamente do benefício fiscal instituído pela Lei 12.546/2011, que estabeleceu o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), a fim de desonerar a folha de pagamento de empresas que realizam determinadas atividades listadas na lei, tendo apresentado em suas propostas, em substituição à alíquota de 20% de INSS sobre a folha de pagamento, a alíquota de 4,5% sobre a receita bruta, incompatível com sua atividade principal, bem como as alíquotas de 0,65% para PIS e 3% para Cofins, como se submetida ao regime cumulativo de contribuição, em situações que configurariam obtenção de vantagem indevida e afrontariam a isonomia do certame; Considerando que a representante também alega a possível ocorrência de fraude fiscal, que há relacionamento da licitante vencedora com empresas investigadas por fraudes, bem como questionou a capacidade financeira do proprietário da empresa, por ter ele recebido o auxílio emergencial, ilegalidades cuja apuração foge às competências do TCU; Considerando que nos autos do TC Processo 015.445/2023-2 , apensado ao presente processo, outra licitante apresentou representação acerca do mesmo certame, acrescentando que a empresa vencedora teria apresentado valor inválido para o percentual de aviso prévio indenizado, ofertando um percentual de 0,19% ao invés de 1,94%, o que contrariaria a jurisprudência do TCU, bem como que a vencedora teria feito oferta inexequível para os custos indiretos; Considerando que não há sobrepreço, que a proposta vencedora se mostra, a princípio, exequível e que a representação busca primordialmente a defesa de interesses meramente privados; Considerando ainda que a jurisprudência do TCU trata apenas do percentual máximo relativo ao aviso prévio indenizado e que a inexequibilidade da proposta é aferida com base no preço global e não com base nos custos de itens esparsos; Considerando que a unidade técnica propõe considerar improcedente a representação e dar ciência das irregularidades que fogem à competência do TCU às autoridades competentes; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, no mérito, considerá-la improcedente, considerar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar, determinar o arquivamento e adotar as medidas listadas item 1.6, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.867/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Elísio de Azevedo Freitas (OAB-DF-18596) 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência deste processo à Polícia Federal e à Receita Federal para que adotem as providências que julgarem necessárias em relação às supostas irregularidades relatadas nestes autos, encaminhando-lhes cópia destes autos e do TC Processo 015.445/2023-2 ; 1.6.2. dar ciência deste acórdão à representante e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).